Tribunal: CARF
Processo: 18186.000095/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000095/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
RENT POWER DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Tem natureza salarial, sendo base de cálculo de contribuição previdenciária, o
pagamento de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos segurados,
e, portanto, com característica de prêmio.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000095/2007-81
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2428/2474, interposto da decisão da
elegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 2378/2418, a qual julgou procedente
o lançamento por falta de pagamento de contribuições sociais previdenciárias relacionadas ao
período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por
meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.°
37.048.856-3, no montante de R$ 1.092.160,20 (um milhão, noventa e dois mil e cento
e sessenta reais e vinte centavos), consolidado em 27/04/2007, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais, da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, e a contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação, Incra, Sesc,
Senac e Sebrae), atinentes às competências 07/2003 a 12/2006.
O Relatório Fiscal, de fls. 46 a 50, informa que:
• os valores consolidados nesta NFLD se referem aos levantamentos EMP —
REMUNERAÇÃO EMPREGADO e CI — PAGAMENTO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL;
• o valor tributável foi apurado com base nos valores nominais das notas fiscais de
serviços e ou faturas de serviços, emitidas pela empresa SPIRIT MARKETING
PROMOCIONAL LTDA. — CNPJ 04.182.848/0001-30, fornecidas pelo sujeito
passivo, os quais foram confrontados com lançamentos contábeis do período e planilha
apresentada com a discriminação dos valores pagos por segurado e data do crédito
relativos às Notas Fiscais e Faturas emitidas;
• constituem fatos geradores dos tributos lançados os valores pagos aos segurados
empregados e contribuintes individuais por meio do cartão de premiação, denominado
"SPIRIT CARD";
•
o contribuinte notificado contratou a empresa SPIRIT MARKETING
PROMOCIONAL LTDA., para a condução de programa de marketing de incentivo,
para a premiação dos funcionários, prepostos ou parceiros comerciais por ele indicados,
utilizando o fornecimento de cartões magnéticos com créditos disponíveis em valores
monetários;
• segundo o parágrafo 1° do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
integram o salário as "gratificações ajustadas";
• o ajuste capaz de gerar o direito do trabalhador à premiação e a conseqüente obrigação
da empresa em concedê-lo, resulta da prática reiterada do empregador que, concedendo-
o estabelece a presunção de que contraiu a obrigação de conferi-lo se presentes as
condições que costumam subordinar o seu pagamento;
• o artigo 28 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 traz a definição do salário de contribuição;
• se determinada parcela remuneratória se originou em decorrência única e exclusiva do
vínculo laboral entre o trabalhador e o tomador do serviço, esta não deve ser excluída da
base de cálculo da contribuição;
• o segurado adquire o direito ao beneficio participando da campanha e atingindo os
objetivos estipulados;
• a prática reiterada de a empresa empregadora utilizar-se desses cartões eletrônicos,
com características recarregáveis, aptos à reutilização, para saldar a prestação dos
serviços e a expectativa criada aos trabalhadores pela premiação, conferem-lhes
propriedades
retributivas
e,
conseqüentemente,
constituem-se
em
elementos
remuneratórios do trabalho;
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

• as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados foram obtidas
mediante o resultado da aplicação do percentual de 7,65%, 8,65%, 9,00% e 11,00%,
conforme a faixa salarial, até o limite máximo de contribuição, sobre a base de cálculo
real, subtraída da contribuição consignada nas folhas de pagamentos apresentadas pelo
sujeito passivo, resultando, assim, nas diferenças lançadas a esse título, conforme
evidenciado no "Demonstrativo do Cálculo — Desconto Segurado Empregado";
• as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados contribuintes individuais
foram obtidas mediante o resultado da aplicação do percentual de 11,00% sobre a
remuneração, até o limite máximo de contribuição, conforme evidenciado no
"Demonstrativo do Cálculo — Contribuição Contribuinte Individual";
• a empresa não informou esse fato gerador em GFIP, originando a lavratura do AI n.°
37.095.362-2, situação que, em tese, configura o crime de SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código
Penal, com redação dada pela Lei n.° 9.983, de 14/07/2000, portanto, será este fato
objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação à
autoridade competente para providências cabíveis;
• o crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo
"Fundamentos Legais do Débito — FLD";
• foi emitido o Termo de Arrolamento de Bens — TAB, de acordo com a documentação
apresentada;
• foram emitidos, também, nesta fiscalização, os seguintes documentos:
Autos de Infração (AI's) 37.048.855-5, 37.048.857-1, 37.048.858-0, e 37.095.362-2, e
RFFP — Representação Fiscal para Fins Penais.
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos à NFLD: IPC — Instruções
para o Contribuinte, de fls. 02 a 03; DAD — Discriminativo Analítico de Débito, de fls.
04 a 16; DSD — Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 17 a 21; RL — Relatório de
Lançamentos, de fls. 22 a 31; FLD — Fundamentos Legais do Débito, de fls. 32 a 35;
REPLEG
— Relatório de Representantes Legais, de fls. 36; VÍNCULOS — Relação de Vínculos,
de fls. 37; Mandado de Procedimento Fiscal, de fls. 39; TIAD — Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos, de fls. 40 a 43; e, TEAF — Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal, de fls. 44 a 45.
Da Impugnação
A contribuinte e a solidária foram intimadas e impugnaram o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 27/04/2007 (fls. 01), a
empresa apresentou, em 29/05/2007, a impugnação de fls. 147 a 177, com documentos
anexos as fls. 178 a 1116 (Procuração; cópias da Quarta Alteração de Contrato Social,
de 31/05/2006, de documentos de identificação do sócio Luiz Antonio de Moura
Accioly, de e-mail contendo o texto do Decreto n.° 6.103, de 30/04/2007, e de
documento denominado "Condições gerais de prestação de serviços", assinado pela
empresa SPIRIT INCENTIVO & FIDELIZAÇÃO LTDA., de 02/05/2003; planilhas
denominadas "Pagamentos realizados em julho e agosto de 2003", "Pagamentos
realizados em janeiro, fevereiro e março de 2004", "Pagamentos realizados em janeiro e
fevereiro de 2005", "Pagamentos realizados em janeiro e fevereiro de 2006"; e, cópias
de recibos e notas fiscais), sob PT 36630. 01/2007-17, na qual faz um breve relato dos
fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas, e, posteriormente, em 19/11/2007,
apresentou o requerimento de fls. 1.133, para vista dos autos e juntada do
substabelecimento de fls. 1.134.
Dos fatos:
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

Afirma a impugnante que se trata de NFLD , lavrada no dia 24 de abril de 2007, em que
a fiscalização considerou que ela teria deixado de recolher contribuições previdenciárias
sobre pagamentos feitos a seus empregados, por meio do Spirit Card, a título de
reembolso de despesas e gratificações não eventuais.
Do prazo para apresentação de defesa:
Sustenta, aqui, a empresa, a aplicação do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de
Defesa Administrativa, estipulado pelo Decreto 6.103/2007, ao caso concreto, (i) quer
seja pelo que dispõe o CTN, (ii) quer seja por se tratar de norma processual, (iii) quer
seja pela manifestação da Autarquia.
Das contribuições sobre os valores pagos por meio do cartão de premindo:
Informa a impugnante que a atividade de representação comercial de produtos em geral
é o seu principal foco de atuação.
Afirma que, para melhor desenvolver suas atividades e atender seus clientes, possui
diversos empregados e contratados que viajam para todos os Estados do Brasil, e que as
despesas por estes incorridas nestas viagens costumam ser por ela reembolsadas,
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de despesas.
Relata, ainda, que, objetivando o fomento de suas atividades, instituiu um programa de
gratificações para os seus empregados que atingirem determinadas metas, ou seja, uma
gratificação não eventual, que somente será devida em casos específicos.
E alega que foi buscando facilitar este sistema de reembolso de despesas realizadas por
seus empregados e contratados nas viagens referidas, bem como o pagamento de
eventuais gratificações, que firmou, em 02/05/2003, contrato de prestação de serviços
com a empresa SPIRIT.
Segundo ela, por meio do referido contrato, transfere mensalmente à SPIRIT o valor
resultante da soma das gratificações do mês, com os montantes a serem pagos com
reembolso de despesas, e como remuneração da SPIRIT, pela contraprestação dos
serviços contratados.
Sustenta que os valores depositados no cartão de incentivo dos empregados não
possuem natureza salarial, sendo inviável sua inclusão na base de cálculo das
contribuições previdenciárias, e conclui pela total improcedência da NFLD em causa.
Informa que foram analisados, pela fiscalização, somente simples lançamentos
contábeis, notas fiscais de serviços da SPIRIT, e planilha contendo os valores
transferidos pela SPIRIT aos seus empregados, e que, com base apenas nestas provas
documentais, sem ter ouvido nenhum representante seu, com vistas a se obter melhores
esclarecimentos, a Autoridade Fiscal supôs que tais valores teriam natureza salarial. E
afirma que, se a fiscalização tivesse feito um trabalho mais minucioso na investigação
dos fatos, referida suposição não teria ocorrido, entendendo que, por um lapso desta,
não foi encontrada a verdade material, no que tange à natureza dos valores pagos A.
SPIRIT e repassados aos seus empregados.
Relata que o fato gerador da contribuição previdenciária, a teor do artigo 195 da
Constituição Federal e do artigo 22 da Lei n.° 8.212/91, é o pagamento de qualquer
rendimento pelo empregador ao trabalhador, com ou sem vinculo de emprego, em razão
da contraprestação de trabalho/serviços ao empregador. E transcreve jurisprudência no
sentido do afastamento do caráter salarial da parcela paga pelo empregador ao
empregado, quando se verifica a ausência de prestação de serviços, que, segundo ela, é
o que se nota nos valores pagos a titulo de reembolso de despesas e gratificação
eventual.
Quanto as verbas pagas a titulo de reembolso de despesas, afirma a impugnante:
• que o reembolso de despesa não constitui remuneração por trabalho/serviço prestado,
sendo uma mera devolução de valores que já pertenciam ao empregado e que este
utilizou quando da realização de determinado serviço;
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

• que a exigência de contribuições previdenciárias sobre referidas verbas não está
prevista na Constituição, em nenhuma Lei Complementar e nem mesmo na Lei n.°
8.212/91;
• que deve ser afastada a incidência das contribuições aqui exigidas sobre tais verbas,
uma vez que não há previsão legal para sua exigência, restando impossível a subsunção
do fato à norma, que estas possuem natureza de ressarcimento, não representando
nenhum acréscimo patrimonial ao empregado, e não sendo estas decorrentes da efetiva
prestação de serviços.
Com relação às verbas pagas a titulo de gratificação, afirma a empresa:
• que o requisito exigido para o enquadramento da gratificação como verba salarial é a
sua habitualidade, independentemente da intenção do empregador no momento de
origem de sua instituição, nos termos do artigo 457, parágrafo 1° da CLT;
• que os pagamentos das gratificações não foram feitos de forma habitual e variam de
acordo com o mês, haja vista que as faixas de gratificações guardam relação com a
produtividade do empregado;
• que não deve ser considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária o valor
pago aos empregados a titulo de gratificações eventuais, não habituais, uma vez que
estas não integram o conceito de remuneração/salário.
Visando demonstrar a verdadeira natureza das verbas pagas por meio dos cartões de
premiação, traz aos autos, a titulo exemplificativo, tabelas e documentação relativas aos
seguintes períodos: (i) julho e agosto de 2003; (ii) janeiro, fevereiro e março de 2004;
(iii) janeiro e fevereiro de 2005; e (iv) janeiro e fevereiro de 2006.
Da perícia:
Solicita, então, ante a complexidade da matéria e do grande volume de documentos a
serem analisados, que seja realizada perícia contábil sobre a sua documentação, de
forma a precisar quanto dos valores foram pagos a titulo de reembolso de despesas e de
gratificações, bem como a habitualidade desta última, buscando demonstrar que os
valores pagos por ela, por meio dos cartões "Spirit Card" não têm natureza salarial e não
estão sujeitos incidência de contribuições previdenciárias, e indica como seu assistente
técnico o Sr. Júlio Ricardo Magalhães, contador, com escritório na Avenida Faria Lima,
1826 — conj. 606, São Paulo, SP.
E apresenta os seguintes quesitos a serem respondidos pela perícia: "1) Qual o valor
total pago pela Impugnante aos empregados por meio do cartão de incentivo "Spirit
Card"; 2) Qual o valor pago a titulo de reembolso de despesas? Existe demonstração por
documentos que tais valores correspondem a verbas de reeembolso?; 3) Qual o valor
pago a titulo de gratificações não eventuais? Estes valores eram fixos?; 4) Relativo a
este último — gratificações não eventuais — , é possível se auferir se estas atendiam a
determinada periodicidade, ou seja, se os empregados da Impugnante as recebiam de
tempos em tempos?
Em caso positivo, demonstrar.".
Dos pedidos:
Ante o exposto, requer a empresa que se decida pela tempestividade da impugnação e se
julgue improcedente o AI, uma vez comprovado que os valores depositados nos cartões
dos empregados correspondem, em grande maioria, a reembolso de despesas e, em uma
pequena parte, a gratificações pagas eventualmente aos empregados e contratados por
ela, evidenciando o caráter não remuneratório das referidas verbas e, por conseqüência,
a impossibilidade de incidência de contribuição social sobre elas, restando afastada
também, por conseqüência, a exigência de multa e encargos pelo não pagamento das
mesmas.
E, requer, ainda, a impugnante: que o presente AI seja julgado em conjunto com a
NFLD 37.048.856-3 e com os Autos de Infração lavrados nesta mesma ação fiscal, uma
vez que o assunto é conexo; provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

direito, em especial a juntada de novos documentos que se fizerem necessários, a
realização de perícia contábil e vistoria documental; e, que todas as intimações oficiais
sejam realizadas pessoalmente e dirigidas à sua sede, no endereço constante em seus
atos societários.
DO REQUERIMENTO DE PERÍCIA
Em 05/07/2007, a empresa apresenta, sob PT 35464.003226/2007-74, o requerimento
de fls. 1120 a 1121, no qual reitera seu pedido de realização de perícia contábil, de
forma a precisar quanto dos valores teriam sido pagos a titulo de reembolso de despesas
e gratificações, bem como a habitualidade desta última.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando as alegações da empresa, a juntada de documentos e a necessidade de
alguns esclarecimentos, os autos foram baixados em diligência à fiscalização, conforme
despacho de fls. 1.126 a 1.132.
Como resultado da diligencia, a Fiscal Autuante emitiu a Informação Fiscal de fls.
1.151 a 1.155 (Termo de Encerramento de Diligência), na qual relata:
• que a empresa solicitou perícia contábil nas dependências da mesma, para verificação
de documentos do período, alegando ter um volume grande de documentos a serem
analisados;
• que o sujeito passivo foi intimado a apresentar os documentos relacionados através de
TIAF — Termo de Inicio da Ação Fiscal em 05/05/2008 (fls. 1.010/1.011);
• que a empresa apresentou um requerimento (fls. 1.020/1.021), solicitando a dilação do
prazo para a apresentação da documentação solicitada em 90 dias;
• que, pela análise da documentação anexada ao processo, se concluiu pela não
necessidade de verificação de outros elementos, sendo que os documentos juntados, por
si só, seriam suficientes para demonstrar que os valores pagos através dos cartões não
constituiriam reembolso;
• que, conforme contrato de prestação de serviço entre a autuada e a SPIRIT, tem-se que
constitui o objeto deste contrato a prestação serviços para a condução de programa de
marketing de incentivo, para a premiação dos funcionários, prepostos ou parceiros
comerciais indicados pela empresa;
• que os contribuintes individuais receberam, conforme os documentos fornecidos pela
empresa, apenas a remuneração paga através do cartão de premiação, não constando
pagamento de outros valores em folha de pagamento ou GFIP — Guia de Pagamento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social;
• que, pela análise dos documentos anexados, se concluiu que os mesmos não podem ser
considerados pelos motivos a seguir expostos: a) grande parte das notas fiscais (NF)
apresentadas foram emitidas com data posterior à data do crédito através do cartão de
premiação, impossibilitando a condição de reembolso, sendo enumerados alguns
exemplos; b) foram apresentados comprovantes de despesa com o nome diferente da
pessoa que recebeu a remuneração através do cartão, sendo citados alguns exemplos; c)
a soma dos valores das NF e recibos apresentados não coincidem com os valores
creditados através do cartão de premiação, conforme demonstra a planilha apresentada
pela empresa em sua impugnação; d) a empresa anexou NF de diversos pagamentos
alheios a relação de trabalho, que não seriam passíveis de reembolso sendo dados alguns
exemplos; e) foram apresentadas diversas NF de despesas emitidas em nome da
empresa, com a alegação de que seriam de reembolso a empregados e contribuintes
individuais; e, f) vários empregados receberam o mesmo valor por diversos meses,
portanto com indícios de que os valores referem-se a gratificações e não a reembolso,
sendo fornecidos alguns exemplos;
• que se concluiu por desconsiderar os documentos anexados em sua totalidade,
mantendo o débito em sua totalidade.
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

E o resultado da diligência fiscal foi comunicado à empresa, por via postal, em
08/12/2008 (fls. 1.156), tendo sido aberto o prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência
deste, para a sua manifestação, nos termos do artigo 44 da Lei n.° 9.784/99.
DA MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA
A empresa apresentou, então, em 22/12/2008, a manifestação de fls. 1.116 a 1.174,
afirmando ter sido intimado do Termo de Encerramento de Diligência em 17/12/2008, e
deduzindo as alegações a seguir sintetizadas.
Do cerceamento do direito de defesa:
Informa a empresa que, ante a complexidade da matéria e do grande volume de
documentos que deveriam ser analisados, requereu fosse realizada Perícia Contábil
sobre a sua documentação, de forma a precisar quanto dos valores teriam sido pagos a
titulo de reembolso de despesas e de gratificações, bem como a habitualidade desta
última.
Alega que tem o direito de requerer e produzir a prova que entender necessária para
contrariar a pretensão fazendária.
Relata que, após análise dos documentos apresentados quando da impugnação, a
auditora fiscal equivocadamente teria decidido "pela não necessidade de verificação de
outros elementos", uma vez que "os documentos juntados, por si só, são suficientes para
demonstrar que os valores pagos através do cartão não constituem valores pagos de
reembolso".
Sustenta, no entanto, que tal conclusão não merece prevalecer, afirmando que, além de
tal entendimento estar completamente equivocado, posto que os documentos se referem
efetivamente a reembolso de despesas, face ao grande volume de documentos, as poucas
notas mencionadas pela fiscalização não poderiam nem teriam o condão de afastar a
necessidade de tão importante prova.
Para ela, cumpria a fiscalização analisar a documentação relativa a todo o período (a
qual se encontra em sua sede), de modo a apurar qual a efetiva base de cálculo, e no
caso de afastar a necessidade de perícia, demonstrar fundamentadamente os motivos
para tanto.
Segundo a impugnante, a fiscalização teria apontado valores que nunca poderiam ser
enquadrados como reembolso de despesas, por simples e genérica negativa, sendo que
deveria, então, definir o que ela considera "reembolso de despesas".
Afirma que nada disso foi feito, acarretando em verdadeira supressão As garantias
constitucionais a ampla defesa e ao devido processo legal, maculando o presente
processo administrativo, tornando-o nulo.
Entende, no caso, que a diligência deveria ser declarada nula e cerceadora do seu direito
de defesa, procedendo-se, deste modo, a realização de perícia sobre os documentos
indicados, os quais se encontram na sede desta A. disposição da fiscalização.
Dos valores depositados no cartão SPIRIT:
Segundo a empresa, os valores creditados nos cartões SPIRIT corresponderiam
simplesmente a reembolsos de despesas e a pagamento de gratificações eventuais,
havendo que se concluir pela impossibilidade de incidência de contribuição social, posto
que tais verbas não possuiriam natureza salarial, não configurando remuneração do
portador do cartão, nem contraprestação do trabalho por ele realizado.
Transcreve o artigo 195 da Constituição Federal, o artigo 22 da Lei n.° 8.212/91 e o
artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, e afirma que o fato gerador da
contribuição previdencidria, a teor dos referidos dispositivos, seria o pagamento de
qualquer rendimento pelo empregador ao trabalhador, com ou sem vinculo de emprego,
em razão da contraprestação de trabalho/serviços ao empregador, o que não ocorreria
nos valores pagos a titulo de reembolso de despesas e gratificação eventual.
Quanto as verbas pagas a titulo de reembolso de despesas, afirma a impugnante:
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

• que o reembolso de despesa não constitui remuneração por trabalho/serviço prestado,
sendo uma mera devolução de valores que já pertenciam ao empregado e que este
utilizou quando da realização de determinado serviço;
• que o reembolso de despesa não é uma das hipóteses previstas, na Constituição
Federal e na Lei n.° 8.212/91, como passíveis de tributação por contribuições
previdenciárias;
• que deve ser afastada a incidência das contribuições aqui exigidas sobre tais verbas,
uma vez que estas possuem natureza de ressarcimento, não representando nenhum
acréscimo patrimonial ao empregado, e não sendo estas decorrentes da efetiva prestação
de serviços.
Com relação as verbas pagas a titulo de gratificação, afirma a empresa:
• que o requisito exigido para o enquadramento da gratificação como verba salarial é a
sua habitualidade, nos termos do artigo 457, parágrafo 1° da CLT;
• que os pagamentos das gratificações não foram feitos de forma habitual e variam de
acordo com o mês, haja vista que as faixas de gratificações guardam relação com a
produtividade do empregado;
• que não deve ser considerado na base de cálculo da contribuição previdenciária o valor
pago aos empregados a titulo de gratificações eventuais, não habituais, uma vez que
estas não integram o conceito de remuneração/salário.
Dos pedidos:
Requer, então, a empresa: a) que seja determinada a realização de nova diligência,
devendo ser efetivamente realizada perícia contábil, a fim de se apurar qual a natureza
dos pagamentos efetuados; b) que, caso a perícia conclua que parte dos pagamentos
realizados por ela possuíam natureza salarial, o que se admite apenas para argumentar,
seja determinada a análise de todos os comprovantes disponibilizados por ela em sua
sede, a fim de se apurar a base de cálculo das contribuições exigidas; c) que sej am
julgados improcedentes a NFLD e os Autos de Infração (AI's) lavrados, tendo sido
comprovado que os valores depositados nos cartões dos empregados correspondem em
grande maioria a reembolso de despesas e, em uma pequena parte, a gratificações pagas
eventualmente, o que comprovaria o caráter não remuneratório das referidas verbas e,
por conseqüência, a impossibilidade de incidência de contribuição social sobre elas; e,
d) que a NFLD seja julgada em conjunto com os AI's n.° 37.048.855-5, 37.048.857-1,
37.048.858-0 e 37.095.362-2, sendo o assunto conexo.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 2378)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
PRÊMIOS
VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
Tem natureza salarial, sendo base de cálculo de contribuição previdenciária, o
pagamento de verba para estímulo ao aumento de produtividade dos segurados, e,
portanto, com característica de prêmio.
PEDIDO
DE
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente,
e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, suficientes para a autoridade julgadora decidir sobre o ato impugnado,
indefere-se, por prescindível, o requerimento de perícia.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/09/2009 (fl. 1065),
apresentou o recurso voluntário de fls. 1070/1093, em que alegou em apertada síntese: (a)
cerceamento do direito de defesa – necessidade de realização de prova pericial contábil –
princípio da verdade material; (b) a natureza jurídica dos pagamentos; (c) princípio da tipicidade
tributária; (d) lapso ocorrido na fiscalização; (e) conceito de salário; (f) não incidência sobre as
verbas pagas a título de reembolso; (g) gratificação eventual – não incidência das contribuições
previdenciárias; e (h) verdadeira natureza das verbas pagas; demonstração em concreto do
alegado.
Foram juntadas aos autos, cópia da ação judicial n° 0016161-45.2013.4.03.6100
(fls. 2491/2517), que é uma ação declaratória de inexistência de débito fiscal, questionando a
NFLD e os presentes autos:
2. NFLD n° 37.048.856-3
Emitida em 27.04.2007
Proc. Adm. no 18186.000095/2007-81
Valor: R$ 1.092.160,20
O processo acima referido tem por objeto a afirmação da Receita Federal, através de
notificação fiscal de lançamento de débito, no valor exorbitante acima referido, de que a
Requerente deixo e de recolher contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais, da
empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a
contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra, Sesc, Senac e Sebrae)
atinentes às competências 07/2003 a 12/2005. (Doc. 12/12-B)
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Apesar de apresentado o recurso voluntário e este estar em termos para julgamento,
foram juntadas aos autos, cópia da ação judicial n° 0016161-45.2013.4.03.6100 (fls. 2491/2517),
que é uma ação declaratória de inexistência de débito fiscal, questionando a NFLD e os presentes
autos:
2. NFLD n° 37.048.856-3
Emitida em 27.04.2007
Proc. Adm. no 18186.000095/2007-81
Valor: R$ 1.092.160,20
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000095/2007-81

O processo acima referido tem por objeto a afirmação da Receita Federal, através de
notificação fiscal de lançaamento de débito, no valor exorbitante acima referido, de que
a Requerente deixo e de recolher contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais, da
empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a
contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra, Sesc, Senac e Sebrae)
atinentes às competências 07/2003 a 12/2005. (Doc. 12/12-B)
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou petição nos presentes autos (fl.
2520), informando o que segue:
Prezados Senhores,
Dá-se ciência, para as providências cabíveis e nos termos do parágrafo único do art.
38 da Lei 6830/80 (LEF), do ajuizamento, pelo contribuinte RENT POWER DO
BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA. (CNPJ no 74.483.785/000137) da Ação
Anulatória no 001616145.2013.403.6100 (22a VCJFSP), proposta para guerrear os
lançamentos fiscais levados a cabo pelos seguintes Processos Administrativos: (1) PA
no 18186.000094/200736 (NFLD no 37.048.8555), (2) PA no 18186.000095/200781
(NFLD no 37.048.8563), (3) PA no 18186.000107/200777 (NFLD no 37.048.8580), (4)
PA
no
18186.000142/200796
(NFLD
no
37.095.3622)
e
(5)
PA
no
18186.000157/200754 (NFLD no 37.048.8571).
Sendo assim, tendo em vista que o RECORRENTE abriu mão da discussão perante
esta instância administrativa, aplicável ao caso o disposto na Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, diante da renúncia a esta instância, não se conhece do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital